Tribunal: STF
Processo: HC 232438
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 852709/BA, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula 691 do STF (eDOC 8).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, 2º parte (por três vezes), e art. 288, parágrafo único, todos do CP, na forma do art. 69, do CP.



    O impetrante alega cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juízo de origem agendou audiência de instrução e julgamento para 19.09.2023 sem antes apreciar as teses arguidas na resposta à acusação.



    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a audiência designada na ação criminal 0000018-69.1999.8.05.0057 para 19.09.2023, ”até que o Juízo de primeiro grau enfrente, em decisão fundamentada, as teses não genéricas lançadas na resposta à acusação”.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior . Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência , estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    A observância do devido processo legal é garantia fundamental do jurisdicionado, bem como elemento legitimador do exercício da jurisdição. A relevância desse postulado e seus desdobramentos no âmbito do processo penal foi abordada pelo Ministro Celso de Mello em precedente da Segunda Turma:



    “(...) A essencialidade do postulado do devido processo legal, que se qualifica como requisito legitimador da própria persecutio criminis. O exame da cláusula referente ao due process of law permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem constitucional, destacando-se, entre eles, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis ex post facto; (f) direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio contra a autoincriminação); (k) direito à prova; e (l) direito de presença e de participação ativa nos atos de interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando existentes. O direito do réu à observância, pelo Estado, da garantia pertinente ao due process of law, além de traduzir expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte legitimador em convenções internacionais que proclamam a essencialidade dessa franquia processual, que compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal. (...).”(HC 111.567 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)



    Além dessas prerrogativas, emerge do devido processo legal a garantia ao procedimento adequado e predeterminado na lei. A esse respeito, colho o ensinamento de Antonio Scarance Fernandez: 



    “Em duas linhas podem ser referidas as garantias procedimentais: a garantia ao procedimento integral e a garantia ao procedimento tipificado. São garantias não expressas, enquadráveis na garantia genérica do devido processo legal.



    O legislador processual penal prevê, em regra, vários procedimentos: alguns comuns; outros especiais. No sistema brasileiro, são comuns os procedimentos dos crimes punidos com reclusão, dos crimes punidos com,detenção e das contravenções, havendo procedimentos especiais no Código de Processo Penal em relação aos crimes julgados pelo Júri, falimentares, de responsabilidade dos funcionários públicos, contra a honra, contra a propriedade imaterial e outros em leis extravagantes, como o procedimento dos crimes de imprensa.



    Estabelecidos esses procedimentos há para a parte a garantia de que o juiz irá observá-los integralmente e, ainda, de que levará em conta a éoordenação e vinculação estabelecidas entre os atos da cadeia procedimental.



    Quanto à garantia da observância integral do procedimento, não se permite que o juiz possa suprimir atos ou fases do procedimento.



    Não sendo realizado ato processual, se houver prejuízo às partes, ocorrerá nulidade. Quando se cuidar de supressão de fase procedimental, o prejuízo é imanente à falha, pois ofende-se o devido processo legal. Em regra, haverá cerceamento ao direito de ação ou de defesa; muito comumente, ao direito à prova das partes. Não se admite, em face dessa mesma garantia, que o juiz possa, mesmo com a concordância do advogado, adotar procedimento mais abreviado, pois isso resultará na supressão de fase do procedimento ajustado ao caso.



    Decorre, ainda, desse postulado que, em caso de reunião de processo em virtude de conexão ou continência, seja seguido o procedimento mais amplo.



    Em virtude da garantia ao procedimento tipificado, não se admite a inversão da ordem processual ou a adoção de um procedimento por outro. Resultando prejuízo, deve ser declarada a nulidade.” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 98-105)



     No mesmo sentido leciona Guilherme de Souza Nucci:



    “Quando a lei fixa um determinado procedimento para a instrução criminal, torna-se imprescindível que o magistrado o respeite, como regra, ainda que haja concordância das partes para sua inversão ou para a sua supressão.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal, 9ª ed., p. 192, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 676).



    Na espécie, a defesa aponta a inobservância do art. 397 do CPP, segundo o qual, após a apresentação da resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; atipicidade da conduta ou estiver extinta a punibilidade do agente.



    Em razão do descumprimento do rito, o impetrante requer a suspensão da audiência designada na ação criminal 0000018-69.1999.8.05.0057 para 19.09.2023, até que o Juízo de primeiro grau enfrente as teses da resposta à acusação.



     Ao prestar informações ao Tribunal local, o Juízo de origem relatou (eDOC 4, p. 11/12):



    Em atenção aos termos do expediente em epígrafe, recebido em 13 de junho de 2023 por este Juízo, informo que o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 19/05/1998 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §3º, por três vezes, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.



    Recebida a denúncia em 29 de junho de 1999.



    Em 03 de outubro de 2000, o Ministério Público da Bahia requereu a prisão preventiva do réu, a qual fora decretada em 10 de outubro de 2000.



    Em 24 de outubro de 2000, o paciente foi citado por edital.



    Em 05 de janeiro de 2001, decretada a revelia do réu e a suspensão do processo, bem como do curso prescricional, nomeado defensor dativo para o paciente. Outrossim, designada audiência para oitiva das testemunhas.



    Em 26 de junho de 2001, realizada audiência para oitiva das testemunhas.



    Em 16 de março de 2023, comunicado o cumprimento do mandado de prisão do paciente pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia do Paruá/MA.



    Em 20 de março de 2023, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva, a qual, após manifestação do Ministério Público em 06 de abril de 2023, foi mantida em 24 de abril de 2023.



    Em 05 de maio de 2023, foi oferecida resposta à acusação por meio de advogado constituído pelo paciente.



    Pela leitura singular, verifica-se que o feito encontra-se tramitando, regularmente, estando a decisão devidamente fundamentada pelo que, respeitosamente, reitero o risco à ordem pública que a liberdade do paciente ocasionará, nos termos do quanto especificado no decisum objurgado, não se vislumbrando, por outra banda, morosidade do aparato estatal concretizada em atos que impliquem retardamento em seu transcurso.



    Até o momento, não se tem notícia de que o Magistrado tenha apreciado as teses arguidas na resposta à acusação, as quais, supostamente, poderiam implicar a absolvição sumária do paciente. Por outro lado, é certo que a audiência de instrução e julgamento ocorrerá em data próxima (19.09.2023).



    Nesse contexto, é importante esclarecer que não há ilegalidade na pronta designação da audiência de instrução e julgamento, porquanto é dever do Estado-Juiz zelar pela duração razoável do processo e atender ao prazo de sessenta dias previsto para a realização do ato (art. 400 do CPP).



    Não obstante, a ordem dos atos no rito ordinário (apresentação da resposta à acusação, análise da resposta à acusação pelo Juízo e, se o caso, designação de audiência de instrução e julgamento) visa assegurar o execício do contraditório e da ampla defesa, bem como evitar práticas desnecessárias ao impor ao Juiz o dever de decidir sobre possível absolvição sumária, que poderá ensejar o encerramento antecipado da lide.



    Como bem leciona o professor Aury Lopes Junior, o processo penal deve ser instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 65). Sob esse viés, entendo que a omissão do Juiz, no caso concreto, configura flagrante ilegalidade, por violar, a um só tempo, a organicidade do direito, o devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição, e, especificamente, a garantia fundamental de observância ao procedimento adequado.



    Oportuno mencionar que, em caso similar, o eminente Ministro Gilmar Mendes concedeu a ordem para determinar que a instrução processual não inicie antes da apreciação das respostas à acusação, na forma do art. 397 do CPP (HC 156760, Relator Gilmar Mendes, DJe 15.05.2018).



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Cícero Dantas/BA aprecie a resposta à acusação, na forma dos arts. 396-A e 397 do CPP, antes da fase instrutória.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente